Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-16.2023.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-16.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ROCHA DE JESUS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR BATISTA ALMEIDA - CPF: 061.864.721-08 (RECORRENTE), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (RECORRENTE), REGIANE RABELO DA SILVA - CPF: 703.548.251-27 (RECORRENTE), VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), PEDRO IGOR SILVA COELHO - CPF: 049.140.471-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE REGINA SAMANIEGO VARGAS - CPF: 055.014.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO GARCIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 047.290.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL PEREIRA DA CUNHA - CPF: 537.169.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOMINGUES DA CUNHA - CPF: 060.995.441-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR BATISTA ALMEIDA - CPF: 061.864.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROCHA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE RABELO DA SILVA - CPF: 703.548.251-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PROVAS ROBUSTAS – CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal em que a defesa alega a improcedência da qualificadora de meio cruel, sustentando que o laudo pericial não constatou a ocorrência dessa qualificadora. Além disso, requer a concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se a qualificadora de meio cruel deve ser afastada, considerando o laudo pericial e as demais provas dos autos, e (ii) verificar a possibilidade de concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora de meio cruel foi corretamente reconhecida pelo Tribunal do Júri, com base em provas robustas, incluindo um vídeo gravado pelos réus que mostra a vítima agonizando e implorando por sua vida, evidenciando o sofrimento prolongado. Embora o laudo pericial tenha afirmado que a morte não se deu por meio cruel, a prova visual corrobora a decisão dos jurados, respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF).

4. Quanto ao pedido de justiça gratuita, o momento adequado para análise da hipossuficiência do réu é na fase de execução, conforme entendimento jurisprudencial. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), e eventual suspensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida. Mantida a qualificadora de meio cruel e negada a concessão de justiça gratuita.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. A qualificadora de meio cruel pode ser sustentada por provas visuais que demonstrem o sofrimento prolongado da vítima, mesmo que o laudo pericial não a ateste. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada.
2. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, conforme a situação econômica do réu no momento da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d"; art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 176225/SP; AgRg no AREsp 2147780/PI.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
Vinícius Aparecido Lima de Oliveira,

contra sentença anexada sob ID. 213352766
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, I, III e IV, todos do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, fixando-lhe a pena total de
16 anos

de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
10 dias-multa.

Nas razões recursais constantes no ID 213352839, a r. Defensoria Pública pleiteia a
exclusão da qualificadora de meio cruel
.
Subsidiariamente
, requer a
concessão da justiça gratuita
em razão da hipossuficiência do recorrente.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 213352866);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue em livre transcrição (Id. 220431169):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. PROVOCAÇÃO DE INTENSO SOFRIMENTO À VÍTIMA. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Vinícius Aparecido Lima de Oliveira,
juntamente com
João Vitor Batista Almeida, Gustavo Rocha de Jesus, Otávio Rocha de Jesus
e
Regina Rabelo da Silva
foram submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na madrugada de no dia 29.12.2022, por volta da 15h45min, no
Sítio Lucas,
localizado no Travessão do Lambari, zona Rural, Tabaporã/MT, agindo com ânimo homicida, em posse de arma de fogo, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, mataram
Tiago Domingos da Cunha.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença, os
condenaram
como autores do crime previsto no
art. 121, §2o, I, III e IV, todos do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, cuja condenação apenas
Vinícius Aparecido Lima de Oliveira
apresentou recurso visando à reforma da sentença.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1.

DA SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL

Segundo a defesa, a
qualificadora de meio cruel
deve ser
afastada
, pois não encontra amparo nas provas coligidas aos autos. Aduz que
o laudo pericial foi categórico
ao afirmar que a
morte não foi causada por meio cruel
.

Pois bem, inicialmente cabe esclarecer que, se uma qualificadora
foi reconhecida de forma indevida, não cabe à

instância superior modificar
a decisão do Tribunal do Júri quanto às qualificadoras sem submeter o réu a novo julgamento, sob pena de
violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
(art. 5o, XXXVIII, da CF).

Constatando-se a improcedência de uma qualificadora, o julgamento
deve ser anulado
, e o réu,
submetido a novo júri
, a fim de que os jurados possam reavaliar a situação fática em sua integralidade.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL.
DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP
. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO IMPUGNADO E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 1.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora 2. É assegurada, pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, a soberania dos veredictos no Tribunal do Júri.
3. Não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de Apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando a qualificadora reconhecida e redimensionando a pena aplicada. 4. Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para declarar nulo o acórdão impugnado, determinando que o paciente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. (STJ - HC: 176225 SP 2010/0108743-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) Destaquei

Portanto, para manter a legitimidade do processo e a competência do Tribunal do Júri, qualquer interferência quanto às qualificadoras deve ocorrer por meio de novo julgamento, e não por simples correção da instância revisora, assim, o que se analisa neste recuso é a nulidade do julgamento e a necessidade de submissão do Apelante a novo júri.

Dito isso, consigno que conforme a norma prevista no art. 593, III, alínea
"d",
do Código de Processo Penal, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri somente será desconstituída quando
inexistirem provas do fato criminoso
, sendo vedado ao juízo togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de preceito constitucional (art. 5o, XXXVIII, "c", CF/88).

Portanto, somente se acolhe a tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando houver circunstâncias explícitas e inegáveis de erro flagrante na avaliação dos jurados. Não pode ser considerada contrária às provas dos autos a decisão que opta por uma das versões apresentadas em plenário e que esteja amparada no conjunto probatório. Apenas a decisão que
não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos pode ser anulada.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Segundo a defesa a
qualificadora de meio cruel
, reconhecida pelo Conselho de Sentença, não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que o
Laudo Necroscópico não atestou a sua ocorrência.

De fato, no
Laudo Necroscópico de ID. 176864826,
o Sr. Médico Legista, ao responder o quesito
"A morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel?”
foi categórico ao afirmar
"NÃO".

Embora a qualificadora em comento seja de natureza objetiva, normalmente comprovada por meio de laudo pericial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, entendo que o caso em análise possui uma
peculiaridade que autoriza a admissão de outras provas para a caracterização da referida qualificadora
, indicando que, no presente caso,
houve sofrimento intenso por parte da vítima.

Digo isto porque consta dos autos o vídeo de ID 176864784,
gravado pelos próprios réus no momento da execução da vítima
, com pouco mais de um minuto de duração, o qual mostra a vítima alvejada, caída ao solo, implorando por sua vida, e, ainda assim, sendo atingida por diversos disparos. Tal evidência demonstra cabalmente o
sofrimento prolongado da vítima, configurando o meio cruel, independentemente do laudo pericial
.

A prova visual gravada traz uma evidência concreta do modo de execução e, certamente, foi considerada pelo Conselho de Sentença, que concluiu que a vítima foi submetida a intenso sofrimento. Por esse motivo, deve-se respeitar a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal). O Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, tem competência para analisar todas as circunstâncias do crime, incluindo os elementos fáticos que demonstram o sofrimento da vítima, ainda que o laudo pericial tenha chegado a uma conclusão diversa, não sendo, portanto, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALUDIDA QUALIFICADORA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado, porquanto a qualificadora descrita não se mostrara manifestamente improcedente, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5o, XXXVIII, c, CF/88). 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - APR: 00003866820128110053, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2023)

Portanto, tendo em vista a peculiaridade do caso e a existência de provas robustas, como o vídeo gravado,
não há que se falar em manifesta improcedência da qualificadora de meio cruel
, razão pela qual
não acolho o pedido defensivo.

2.

DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, o
pedido de isenção de custas processuais
não comporta provimento, uma vez que a condenação do Apelante ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia,
mesmo o pedido de suspensão das custas não pode ser analisado por este juízo
ad quem
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo.

“(...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Vinícius Aparecido Lima de Oliveira,
mantendo incólume a decisão exarada pelo
e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024